Tribunal: TJMT
Processo: 1019070-84.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019070-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANNA ANTONIA DE ABREU - CPF: 021.726.311-91 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL -
PRAZO PARA COBRANÇA JUDICIAL RELATIVA À DIFERENÇA SALARIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – 5 ANOS CONFORME PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32 – INAPLICABILIDADE DO DECREITO 766/2011, O QUAL PASSOU A VIGER APÓS OPERADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TEMA 1.109 DO STJ – RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE ATO QUE RECONHEÇA NA SEARA ADMINISTRATIVA O DIREITO PLEITEADO

– NÃO VERIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

No Tema nº 1.109/STJ firmou-se a seguinte tese: “
Não ocorre renúncia tácita à prescrição (artigo 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a administração pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado
”.

In casu
, se inexiste qualquer reconhecimento administrativo favorável à recorrente, não há que se falar em hipotética renúncia à prescrição.

Em se tratando de execução de título extrajudicial movida contra a Fazenda Pública referente a diferenças remuneratórias de servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, conforme estabelece o art. 1º do Decreto 20.910/32.

Diante da não observância do prazo para a cobrança judicial do crédito salarial, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal.

Não se aplica as disposições contidas no Decreto Estadual n. 766/2011, o qual suspendeu o pagamento das certidões de crédito, tendo em vista que a prescrição se operou antes de sua entrada em vigência.

Juízo de retratação não exercido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de
Anna Antonia de Abreu
.

Sustenta, preliminarmente, ocorrência da prescrição do crédito buscado no feito executivo tendo em vista que a carta de crédito foi expedida em 7/5/2002 e ação somente foi proposta em 20/06/2017.

Alega que a vigência do Decreto nº 911/2011 se deu após consumada a prescrição do título objeto da lide, sendo que este prescreveu em 7/5/2007 e o Decreto começou a vigorar em 14/10/2011.

Assevera que o cobrado é excessivo tendo em vista que não houve desconto do valor devido a título de imposto de renda, bem como deve ser abatido o valor de 15% (quinze por cento) relativo aos honorários advocatícios do exequente e que deve ser emitida uma certidão de crédito relativo a esse valor.

Afirma que o índice de correção monetária e juros de mora, deve observar a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Pontua que os juros de mora devem incidir a partir da data da citação na execução, conforme entendimento consolidado no STJ.

Requer ao final, o acolhimento da preliminar vindicada e, no mérito, o provimento do apelo.

O Apelado em contrarrazões rebateu os argumentos expendidos no recurso pugnando pelo desprovimento.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em julgamento ocorrido em 16/11/2021, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
para reconhecer a prescrição quinquenal no caso concreto,
de modo a julgar improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular
(
Id. 145932681).

Interposto o Recurso Especial por
Anna Antônia de Abreu
, a Desembargadora Vice-Presidente deste Sodalício encaminhou os autos à Câmara para verificação da possibilidade do exercício de Juízo de Retratação, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos paradigmas REsp 1925192/RS, REsp 1925193/RS e REsp 1928910/RS (Tema 1.109/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, os autos vieram-me conclusos para a apreciação da conformidade, ou não, do acórdão proferido no Recurso de Apelação com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ressai dos autos, que na origem, Anna Antônia de Abreu propôs Ação de Cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso objetivando o recebimento de créditos firmados em certidões de créditos salariais.

O Estado de Mato Grosso opôs Embargos à Execução, defendendo a ocorrência da prescrição quinquenal no caso concreto, entretanto,
o juízo
a quo
julgou improcedente
a investida nos seguintes termos:

“
Cinge-se a questão em saber se o título executado se encontra prescrição ou não.

Conquanto o lapso prescrição em face da Fazenda Pública seja de 5 (cinco) anos nos termos do Decreto n. 20.910/1932, tal dispositivo não é aplicável ao caso em análise, haja vista a existência de peculiaridade por força do Decreto Estadual n. 766/2011.

O Decreto Estadual n. 766/2011 dispõe sobre o regramento das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Em seu artigo 2º consta o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual sobre toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o art. 1º do mesmo diploma legal
.

(...)

Diante do exposto,
julgo improcedente os presentes Embargos à Execução determinando o normal prosseguimento da execução
” (Id. 73000978, fl. 02 e 03).

Contra essa decisão o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação, defendendo novamente a tese de prescrição quinquenal.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade,
deu provimento
ao recurso.

Eis a ementa do Julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO — TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - PRAZO PARA COBRANÇA JUDICIAL RELATIVA À DIFERENÇA SALARIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – 5 ANOS CONFORME PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32 – INAPLICABILIDADE DO DECREITO 766/2011, O QUAL PASSOU A VIGER APÓS OPERADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de execução de título extrajudicial movida contra a Fazenda Pública referente a diferenças remuneratórias de servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, conforme estabelece o art. 1º do Decreto 20.910/32.

Diante da não observância do prazo para a cobrança judicial do crédito salarial, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal.

Não se aplica as disposições contidas no Decreto Estadual n. 766/2011, o qual suspendeu o pagamento das certidões de crédito, tendo em vista que a prescrição se operou antes de sua entrada em vigência.

Interposto o Recurso Especial, por
Anna Antônia de Abreu
, a Desembargadora Vice-Presidente deste Sodalício encaminhou os autos à Câmara, para verificação de possível exercício de Juízo de Retratação/Conformidade, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos paradigmas REsp 1925192/RS, REsp 1925193/RS e REsp 1928910/RS (Tema 1.109/STJ).

Entendeu a Douta Desembargadora, que o caso em apreço mereceria análise criteriosa, pois a autora da Ação de Cobrança, no Recurso especial interposto,
defende a tese de que
, o Decreto nº 766 de 14 de outubro de 2011, o qual dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação, pagamento ou uso das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, supostamente
teria autorizado de maneira expressa a

renúncia à prescrição.

Pois bem, no Tema nº 1.109/STJ firmou-se a seguinte tese:

“
Não ocorre renúncia tácita à prescrição
(artigo 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica,
quando a administração pública,
inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação,
reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado
”.

Ocorre, todavia, que inexiste, na hipótese em apreço, qualquer ato por parte da Administração Pública que tenha reconhecido na seara administrativa o direito pleiteado pela recorrente.

Ao revés, na inicial da Ação de Execução o recorrente expressamente consignou que “
tentou de todas as formas receber a quantia devida amigavelmente, todavia, ante a permanência da situação de inadimplência, não restou outro remédio do que se socorrer ao Poder Jurisdicional”
(Id. 72999999, fl. 02).

Sob essa perspectiva, nota-se que não há

subsunção da circunstância em exame ao caso que deu ensejo ao tema 1.109 do STJ, e delimitou a cognição da matéria pertinente.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono excerto do julgado paradigma:

“
II – DOS FUNDAMENTOS RELEVANTES PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA REPETITIVA (arts. 1.038, § 3º, do CPC/2015; 104-A, I, do RISTJ) A quaestio iuris repetitiva, tal como
delimitada
na proposta afetada por esta Primeira Seção, consiste em definir se ocorre, ou não, renúncia tácita à prescrição, como prevista no art. 191 do Código Civil,
quando a Administração Pública
, no caso concreto,
reconhece o direito pleiteado pelo interessado
” (REsp n. 1925193/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/09/2023, publicado em 02/10/2023)

Ora, se
inexiste
qualquer reconhecimento administrativo favorável à recorrente, não há que se falar em hipotética
renúncia à prescrição
.

No julgamento, o ilustre Ministro Relator, Sérgio Kunina, apontou, a título ilustrativo “
casos em que o gestor público, na via administrativa revisional, concede reajustes salariais previstos em lei específica, ainda que a pretensão do servidor já se ache atingida pela prescrição
” REsp n. 1925193/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/09/2023, publicado em 02/10/2023).

Neste viés, nota-se com facilidade, que as situações sequer possuem similaridade.

E mais, segundo a tese firmada pela Colenda Corte Cidadã, ainda que tal reconhecimento tivesse efetivamente sido realizado, a renúncia somente poderia se dar com arrimo em lei autorizativa específica, o que também não se verifica no cenário em questão.

Dessa forma, tendo em vista que a certidão de crédito salarial nº 5.1.062.180-5, fora expedida em
7/5/2002
, e o ajuizamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Estado de Mato Grosso se deu apenas
20/06/2017 (quinze anos depois)
, impositiva a incidência da prescrição quinquenal prevista no art.
artigo 1º, do Decreto n° 20.910/32, motivo pelo qual a manutenção do acórdão anteriormente proferido é medida de rigor.

Com essas considerações,
DEIXO DE EXERCER
o juízo de retratação e mantenho inalterado o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024